Tribunal: TJDFT
Processo: 0726488-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU DE DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em processo de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A proposição em debate consiste em definir se é cabível a reiteração da pesquisa patrimonial pelo sistema SISBAJUD, especialmente em sua modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), quando não demonstrado fato novo relevante ou decurso de tempo significativo desde a última diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a renovação de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário, desde que haja indícios de alteração da situação econômica do devedor ou lapso temporal razoável desde a última tentativa.
4. A ausência de comprovação de mudança na situação financeira do executado, somada ao fato de que as últimas diligências ocorreram em período inferior a um ano, inviabiliza a renovação pretendida, sob pena de sobrecarregar desnecessariamente a máquina judiciária.
5. O princípio da efetividade da execução deve ser ponderado em conjunto com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que impedem a repetição sucessiva e injustificada de medidas constritivas.
6. A ferramenta “teimosinha” constitui mecanismo legítimo para dar efetividade ao processo executivo, mas sua utilização exige demonstração de pertinência no caso concreto, o que não se verifica na hipótese analisada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A renovação da pesquisa patrimonial pelo sistema SISBAJUD depende de demonstração de fato novo relevante ou do decurso de tempo considerável desde a última diligência.
2. O uso reiterado e automático da funcionalidade “teimosinha” deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar constrições inócuas e excesso de movimentação processual.
3. A efetividade da execução não pode ser buscada mediante mobilização da máquina judiciária sem fundamento concreto que justifique nova tentativa de bloqueio.